Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019160-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.”
(RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019160-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) nº. 1002819-15.2022.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré executividade.

Após contextualizar os fatos dos autos, o recorrente aduz que a
“previdência privada do Agravante foi penhorada em total violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
dá para a previdência privada a sua devida natureza alimentar, bem como ressalta a impenhorabilidade de aplicações inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos
” (sic).

Sustenta que “
no presente caso, além de se tratar de plano de previdência privada com a natureza alimentar, o valor lá constante era de R$ 8.097,82, ou seja, é inferior a quantia de quarenta salários mínimos. Assim é inquestionável que a PREVIDÊNCIA da UNICRED é equiparável a proventos de aposentadoria, ou seja, ela é impenhorável por possuir uma natureza alimentar, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada”
(sic)
.

Assevera que
“o juízo de origem equivocadamente entendeu que NÃO existe demonstração de que o PLANO PREVIDENCIÁRIO do devedor (Agravante) se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria. Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, bem como só ocorreu em razão da má valoração da realidade fático-processual dos autos, tendo em vista que a fragilidade econômica do Agravante é facilmente constatável nos extratos de penhoras infrutíferas”
(sic).

Alega que “
a exceção de pré-executividade não foi acolhida apesar do Agravante informar ao juízo de origem que matérias de ordem pública são entendidas como questões de interesse público que servem como garantias da regularidade processual e que essas matérias não estariam sujeitas a preclusão, tendo em vista que podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, “
que seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, comunicando-se o Juízo a quo dessa suspensão
” (sic).

Quanto ao mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento, “
para que se reconheça a inexistência de preclusão e a impenhorabilidade da previdência privada do Agravante”
(sic), confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 226184186).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 08/08/2024 (Id. 229505654).

O agravado apresentou contraminuta em Id. 230302681, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em Id. 228371179.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
25/09/2024 a 27/09/2024,
sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO ajuizou ação monitória em face da parte agravante, objetivando receber a quantia líquida e certa de R$ 66.933,23 (sessenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), dívida oriunda do saldo devedor de Cessão de Crédito dos meses de maio, junho e julho de 2021 (nos termos do contrato de coparticipação em administração de cartões clausula 11).

Após a constituição de pleno direito da dívida em título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado de Execução, iniciou-se a busca e culminou com a localização de bens passíveis de penhora do executado, ora agravante.

Diante do bloqueio da quantia de R$8.097,82 (oito mil e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) da conta do agravante, este apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo a impenhorabilidade do valor bloqueado.

A decisão agravada, no ponto que interessa, tem o seguinte teor:

“Inicialmente, insta salientar que o pedido de expedição de mandado de bens que guarnecem a residência já se deu no id nº 139483841, deste modo, inócua tal medida.

Concernente as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, já foram efetivadas no id nº 137305348 a 137305351, em 18.12.2023, assim, inviável nova pesquisa.

Outrossim, referente a ilação do executado de impenhorabilidade da previdência privada por meio da exceção de pré-executividade, vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ou seja, as matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Analisando o feito, denota-se que tal questão quanto a impenhorabilidade da previdência privada penhorada está acobertada pelo manto da preclusão, pois a UNICRED informou a existência de valores, tendo sido decidido e determinada a efetivação da penhora pelo ofício de id nº 137152609, o que foi efetivamente cumprido no id nº 154557704, com a posterior liberação do valor ao credor.

Nesse sentido:

‘1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem considerou penhoráveis as verbas oriundas de previdência complementar objeto de constrição, consignando expressamente que inexistem provas acerca da sua utilização para o sustento da executada e de sua família.’ AgInt no AREsp n. 2.082.043/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.

Ora, por mero amor ao debate, o Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família, inexistindo prova nesse sentido nos autos, estando, assim, MANTIDA a penhora.

Nessa senda, inexistindo demonstração de que o plano previdenciário do devedor se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria, propriamente dita, mantem-se a penhora com a liberação da quantia ao exequente, para satisfação parcial do crédito.

Assim, evidente que a referida exceção não merece acolhimento.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida”.

O
desicum
retro foi integralizado por meio da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pelo executado agravante, que tem o seguinte teor:

“
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Ora, quanto ao aventado erro material com a omissão dos fundamentos da manutenção da penhora da previdência provada, denota-se dos autos que visa rediscutir matéria já analisada, qual ficou esclarecida no de Id nº 158089816, eis que denota-se que tal questão quanto a impenhorabilidade da previdência privada penhorada está acobertada pelo manto da preclusão, pois a UNICRED informou a existência de valores, tendo sido decidido e determinada a efetivação da penhora pelo ofício de id nº 137152609, o que foi efetivamente cumprido no id nº 154557704, com a posterior liberação do valor ao credor.

E mais, por mero amor ao debate, insta salientar que, em situações de pedido de penhora do saldo em fundo de previdência privada complementar, a jurisprudência pátria tem admitindo o pedido desde que evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor, o que se deu nos autos.

Assim, é clarividente que inexistindo demonstração de que o plano previdenciário do devedor se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria, propriamente dita, necessária é a liberação da quantia ao exequente, para satisfação parcial do crédito.

Deste modo, ficou expresso na referida e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
”.

Pois bem.
Conforme a jurisprudência consolidada na Corte Superior, cumpre ao Magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (AgInt no REsp: 1992964 SP 2022/0082351-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022; AgInt no AREsp: 1697507 SP 2020/0102171-4, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; AgInt no REsp: 2034660 SP 2022/0334846-0, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Assim, conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

In casu
, verifica-se dos autos de origem que em decisão de Id. 121014641 publicada em 22/06/2023, a Magistrada deferiu a penhora dos ativos financeiros referentes ao
“Saldo do Precaver – Previdência Unicred”
, no montante de R$7.558,48 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e dessa decisão não houve qualquer insurgência recursal do executado agravante.

À vista disso, em que pese a impenhorabilidade de salário seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que a regra do art. 507 do CPC/15:
“É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o assunto, o entendimento desta Colenda Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – NÃO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA À SUBSISTÊNCIA –
QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“No caso,
em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).
(TJ-MT – AI: 1025066-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE SALÁRIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa. (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016)”.
(TJ-MT - AI: 10062979620188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2018,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 17/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024